Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-29.2026.8.11.9005
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000667-29.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Assistência Judiciária Gratuita, Capacidade Processual, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), SOUZA ATACADISTA E DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 06.166.109/0001-80 (AGRAVANTE), ELISETE APARECIDA DE SOUZA - CPF: 925.111.049-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JOSE ADILSON ALVES DE SOUZA - CPF: 955.775.481-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA. NOME CONSTANTE NA CDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO. JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta para reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócia-administradora, ao fundamento de que a matéria não poderia ser resolvida de plano por exigir prova pré-constituída suficiente, e determinou o regular prosseguimento da execução. Os agravantes também requereram justiça gratuita recursal, em
razão da baixa da empresa e da limitação patrimonial evidenciada por constrição parcialmente frutífera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se cabe exceção de
pré
-executividade para arguição de ilegitimidade passiva no caso concreto; (
ii
) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para afastar, de plano, a presunção de certeza e liquidez da CDA em relação à sócia corresponsável; e (
iii
) determinar se há fundamento para impedir o levantamento dos valores bloqueados e para deferir a gratuidade da justiça recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, inclusive ilegitimidade passiva, mas seu acolhimento depende de prova pré-constituída suficiente para o pronto reconhecimento da alegação.

4.
A dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, e, quando o nome do sócio consta da CDA, incumbe ao corresponsável demonstrar a inocorrência das hipóteses do art. 135, III, do CTN, não bastando a invocação abstrata de que o mero inadimplemento não gera responsabilidade pessoal.

5.
A certidão de baixa do CNPJ por liquidação voluntária não comprova, por si só, a ilegitimidade passiva da sócia, sobretudo porque ressalva a subsistência da cobrança de
créditos tributários e da responsabilidade de sócios e administradores por débitos existentes.

6.
Os documentos apresentados como processo administrativo não demonstram, de forma inequívoca e imediata, ausência de notificação válida, inexistência de contraditório ou indevida inclusão da corresponsável, razão pela qual a controvérsia não se resolve sem aprofundamento probatório incompatível com a via incidental eleita.

7.
Rejeitada a exceção de
pré
-executividade e não demonstrada, em cognição exauriente, a nulidade do título ou a ilegitimidade passiva, inexiste fundamento para impedir o regular prosseguimento da execução e o levantamento dos valores constritos, sem prejuízo do uso dos embargos à execução como via própria para defesa mais ampla.

8.
A justiça gratuita recursal deve ser deferida, pois a empresa teve o CNPJ baixado em 15.7.2008, não mais exerce atividade econômica regular, e a constrição patrimonial parcial evidencia hipossuficiência apta a autorizar o benefício.

IV. DISPOSITIVO

9. Justiça gratuita recursal deferida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTN,
arts
. 135, III, 204 e 151; Lei
n.
6.830/1980,
arts
. 3º e 16; CPC/2015,
arts
. 98, ca
put, 300 e 803, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 393; STJ, Súmula 430; STJ, Tema 103,
REsp

n.
1.104.900/ES; TJMT, N.U. 1007310-52.2026.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass
Dias, j. 14.4.2026; TJMT, AI
n.
1002540-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 17.4.2026; TJMT, AI
n.
1036803-11.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Execução Fiscal
n.
0007157-52.2008.8.11.0037, ajuizada para cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA
n.
2008/1987, referente a ICMS, em que os agravantes pretendem, além da concessão da gratuidade da justiça e do impedimento de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e o reconhecimento da ilegitimidade passiva, especialmente de Elisete Aparecida de Souza.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao fundamento de que a via incidental somente admite matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem dilação probatória. Assentou que não houve prova pré-constituída bastante para afastar, de forma inequívoca, a legitimidade passiva, destacando que Elisete figurava como sócia-administradora da pessoa jurídica executada. Consignou, ainda, que a análise da baixa da empresa, da eventual prática de atos com excesso de poderes, da efetiva gestão societária e da regularidade do encerramento das atividades
exigiria exame mais aprofundado de documentos e outras provas.

Por isso, rejeitou a objeção, intimou os executados para eventual oposição de embargos à execução e determinou, após o prazo legal, a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da Fazenda Pública, com apresentação de CDA atualizada. (Id 220663128
, autos origem
)

Nas razões recursais

(Id 364681862)
, os agravantes sustentam a tempestividade do recurso, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e requerem, preliminarmente, a gratuidade da justiça, sob o argumento de insuficiência financeira decorrente do bloqueio de valores e da alegada baixa da empresa. No mérito, insurgem-se contra a rejeição da exceção de
pré
-executividade e contra a permanência dos agravantes no polo passivo da execução fiscal.

A tutela recursal foi indeferida (Id 366128867).

Em contrarrazões

(Id 371877850)
, o
agravado
sustenta o acerto da decisão agravada. Afirma que a ilegitimidade passiva, no caso, não pode ser examinada por exceção de
pré
-executividade, porque a matéria demandaria dilação probatória. Acrescenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e que, constando os nomes dos agravantes do título executivo, incumbiria
,
a eles
,

afastar
os requisitos de responsabilização do art. 135 do CTN. Invoca a Súmula 393 do STJ, precedente do STJ atribuído ao
REsp
200300041287, o
AgRg
no
AREsp
587.319/ES e julgado do TJMT no processo
n.
1019577-95.2022.8.11.0000. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

Em manifestação às contrarrazões
(Id 372104354)
, os agravantes reiteram que a controvérsia não exige dilação probatória, mas
apenas análise de prova pré-constituída. Sustentam que a Súmula 393 do STJ favorece sua tese, que o chamado Tema 108 do STJ não impede o conhecimento da ilegitimidade quando demonstrável documentalmente, que a presunção da CDA é relativa e que o art. 135 do CTN exige conduta qualificada, não bastando a mera inclusão do nome do sócio ou administrador na CDA. Requerem o provimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Pedido de justiça gratuita

Os agravantes requereram a gratuidade da justiça, alegando impossibilidade financeira e destacando que a empresa executada se
encontra baixada desde 15.7.2008, além de haver bloqueio de valores por SISBAJUD sobre o patrimônio dos sócios. (Id 364681862)

O pleito merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica quando comprovada sua situação de hipossuficiência econômica
:
“
A concessão do benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito da Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2139060 SC 2024/0145710-8,
T4, Min. Raul Araújo,
DJe

2
.9.
2024)

Embora para as pessoas jurídicas com fins lucrativos a presunção de hipossuficiência seja relativa
,
ao contrário do que se dá com as
pessoas
físicas, o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para, neste caso concreto, autorizar a concessão.

Com efeito, a certidão juntada ao agravo demonstra que a empresa teve sua inscrição no CNPJ baixada em 15.7.2008, por extinção decorrente de liquidação voluntária. (Ids 364681866 e 364681868) A baixa do CNPJ há quase duas décadas, aliada à ausência de movimentação econômica regular da pessoa jurídica, revela situação de hipossuficiência que justifica a concessão do benefício.

Não se pode exigir dos agravantes
,
seja a empresa extinta, sejam seus sócios, que apresentem balanços contábeis de entidade que não mais opera, nem
lhes
impor
o custo de litigar para defender-se de execução fiscal
em que a própria constrição via SISBAJUD demonstra a insuficiência patrimonial.

Cabe
observar

que a penhora online realizada foi apenas parcialmente frutífera, o que reforça a limitação patrimonial dos executados e corrobora a necessidade do benefício para que se assegure o pleno exercício do direito de defesa, em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5.º, LV, da Constituição Federal, e com o art. 98, caput, do Código de Processo Civil.

Defiro
, portanto, a justiça gratuita
recursal
aos agravantes
.

Síntese da decisão agravada e das teses das partes

A decisão agravada rejeitou a exceção de
pré
-executividade, por entender que a discussão sobre a ilegitimidade passiva de Elisete Aparecida de Souza não poderia ser resolvida de plano. O juízo consignou que: i) a exceção de
pré
-executividade somente admite matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis por prova pré-constituída;
ii
) Elisete figurava como sócia-administradora da empresa executada;
iii
) as alegações relativas à baixa regular da empresa e à ausência de atos com excesso de poderes demandariam instrução probatória; e
iv
) sequer havia sido acostada aos autos, na origem, cópia do procedimento administrativo referente ao título executivo. Ao final, determinou a intimação dos executados para embargos à execução e, após o decurso do prazo, a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese: i) ser cabível a exceção de
pré
-executividade, porque a matéria é de ordem pública e documental;
ii
) que os Temas 103 e 108 do STJ não podem ser aplicados automaticamente;
iii
) que o art. 135, III, do CTN exige demonstração de ato concreto praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto;
iv
) que a Súmula 430 do STJ afasta a responsabilidade do sócio pelo mero inadimplemento; v) que não há prova de regular notificação da sócia no processo administrativo; e vi) que o levantamento dos valores antes da definição da legitimidade passiva causaria
dano
grave. (Id 364681862)

Da exceção de
pré
-executividade como via adequada

A exceção de
pré
-executividade é admitida, em execução fiscal, para o exame de matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Esse entendimento está consolidado na Súmula 393 do STJ. Também o CPC, em seu art. 803, parágrafo único, admite a arguição, por simples petição, de nulidades da execução quando aferíveis sem necessidade de instrução incompatível com a via incidental.

Portanto, assiste razão aos agravantes apenas em parte quando afirmam, em tese,
o cabimento
da exceção de
pré
-executividade para suscitar ilegitimidade passiva. De fato, a legitimidade é matéria que pode ser conhecida de ofício. O ponto decisivo, contudo, não é a possibilidade abstrata de veiculação da tese, mas a presença, no caso concreto, de prova pré-constituída suficiente para o pronto reconhecimento da ilegitimidade.

E aqui reside a fragilidade essencial do agravo, consoante se desenvolverá a seguir.

Da responsabilidade do sócio cujo nome consta da CDA

O art. 204 do CTN dispõe que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, presunção essa apenas relativa, ilidível por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite. O art. 3.º da Lei
n.º
6.830/1980 reproduz a mesma diretriz.

Por sua vez, o art. 135, III, do CTN prevê a responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Os agravantes invocam corretamente a Súmula 430 do STJ, segundo a qual o mero inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Essa premissa é juridicamente correta. Ocorre que ela não resolve, sozinha, a controvérsia concreta, porque aqui não se está diante de simples pretensão fazendária de responsabilização automática fundada apenas no inadimplemento, mas de execução proposta com base em CDA que já incluiu os corresponsáveis no título executivo.

Nessa hipótese, o STJ firmou orientação, em recursos repetitivos, de que, se a execução é ajuizada contra a pessoa jurídica e o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus de demonstrar a inocorrência das hipóteses do art. 135 do CTN. É o que se extrai do Tema 103 do STJ, citado na decisão agravada e nas contrarrazões, bem como do precedente repetitivo indicado pelo Estado nas contrarrazões,
REsp
1.104.900/ES. (Id 371877850)

Confere-se
o
Tema 103
:

“
Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
'.
”

Ainda mais específica é a orientação do Tema 108 do STJ: “
Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na CDA
”, justamente porque a
desconstituição
dessa presunção, em regra, demanda dilação probatória.

Esta corte também já se pronunciou no mesmo
sentido de que somente se admite a discussão da ilegitimidade passiva por exceção quando os nomes dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido
:

“
Aexceçãode
pré
-executividadeé cabível para arguição de ilegitimidade passiva quando fundada em provapré-constituída e sem necessidade dedilação

probatória
.
”

(N.U 1007310-52.2026.8.11.0000,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Jones Gattass Dias,
DJE 14
.
4
.
2026)

Ainda:

"Não cabe exceção de
pré
-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa, porquanto a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado o ônus
de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar dilação probatória, deve ser promovida no âmbito dos embargos à
execução .
"

(TJ-MT -
AI
1002540
-
16
.
2026
.
8
.
11
.
0000,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Cur
v
o, DJE 17.4.
2026)

“
A exceção de
pré
-executividade não é instrumento hábil para afastar a legitimidade passiva de sócio oculto cuja responsabilização tributária exige dilação probatória. 3. inclusão na CDA deu-se com base nessa norma, o que não se verifica no caso concreto."

(TJ-MT -
AI
1036803
-
11
.
2025
.
8
.
11
.
0000,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, DJE
28
.
11
.
2025)

Assim, não procede a tese de que a decisão agravada teria aplicado de forma automática os Temas 103 e 108 do STJ. O que o juízo de origem fez foi cotejar essas teses vinculantes com os elementos do processo e concluir que a discussão, tal como apresentada, não poderia ser resolvida de plano.

Da alegação de inexistência de ato concreto e da invocação do art. 135, III, do CTN

Os agravantes afirmam que não há indicação concreta de fraude, dissolução irregular, confusão patrimonial, infração legal ou excesso de poderes imputável pessoalmente a Elisete Aparecida de Souza.

A tese, em abstrato, é juridicamente relevante, porque o art. 135, III, do CTN exige conduta qualificada, e o mero inadimplemento, como dito, não basta.

Todavia, no caso concreto, esse argumento não é suficiente para o acolhimento da exceção. Isso porque a CDA juntada aos autos do agravo indica expressamente, além da pessoa jurídica, os corresponsáveis
,
com identificação própria na inscrição da dívida ativa. (Id
364681867
)

Além disso, a decisão agravada consignou a existência, nos autos de origem, de documento
,
segundo o qual
,
Elisete figurava como "
sócio-administrador
" da executada. (Id 220663128, com remissão ao Id 53834046 da origem)

Portanto, a controvérsia não se resolve com a simples afirmação recursal de ausência de ato concreto. Para afastar a presunção do título, seria necessário demonstrar, de modo inequívoco e imediato, que a inscrição dos corresponsáveis ocorreu sem lastro fático-jurídico idôneo
,
e essa demonstração não emerge, com a clareza necessária, dos documentos juntados ao agravo.

Da alegação de que a matéria seria exclusivamente documental

Os agravantes insistem que a discussão seria puramente documental, porque baseada na CDA, em certidões cadastrais e em peças do processo administrativo
.
Contudo
, o próprio conteúdo dos documentos acostados afasta essa conclusão.

A certidão de baixa do CNPJ apenas comprova que a empresa foi baixada em 15.7.2008 por extinção decorrente de liquidação voluntária,
ressalvando expressamente o direito de cobrança de créditos tributários posteriormente apurados e a responsabilidade tributária de sócios e administradores por débitos porventura existentes
, conforme
Ids 364681866 e 364681868)
.
Esse documento, portanto, não comprova, por si só, a ilegitimidade passiva da sócia, nem afasta automaticamente a incidência do art. 135 do CTN.

De outro lado, o documento identificado como "processo administrativo" juntado pelos agravantes não se apresenta, nos trechos acessíveis, como cópia integral e organizada do procedimento de constituição do crédito em termos suficientes para comprovar, de plano, ausência de notificação válida, inexistência de contraditório ou indevida inclusão dos corresponsáveis. Os trechos localizados apontam, ao contrário, protocolo de compensação, menção à CDA n. 2008/1987 e documentos esparsos, sem demonstração inequívoca de todo o
processo
administrativo de constituição do crédito e da responsabilização pessoal. (Id 364681869)

Em outras palavras, a documentação carreada não contém prova pré-constituída bastante para infirmar, sem qualquer necessidade de aprofundamento, a legitimidade decorrente da CDA e da qualificação de Elisete como sócia-administradora. Foi exatamente essa a premissa adotada pelo juízo de origem.

Logo, a tese recursal de que não seria necessária "qualquer prova nova" não subsiste diante do próprio acervo documental apresentado.

Da alegação de ausência de notificação da sócia no processo administrativo

Os agravantes sustentam que não há comprovação de regular intimação de Elisete no processo administrativo, o que comprometeria sua inclusão na CDA. Essa tese também não autoriza o provimento do agravo, e por três razões.

Primeiro, porque a nulidade por ausência de notificação do corresponsável, para ser reconhecida em exceção de
pré
-executividade, exige prova documental segura, inequívoca e pré-constituída da irregularidade, o que não se verifica nos autos. A simples alegação de inexistência de notificação, ou mesmo a ausência, nos documentos juntados, de comprovação imediata da intimação, não equivale à demonstração positiva de que ela efetivamente não ocorreu. Ademais, a não apresentação integral do processo administrativo impede concluir, de plano, pela nulidade da CDA ou pela invalidade da inclusão da corresponsável no título executivo.

Para tanto, seria indispensável o exame completo do procedimento administrativo, das formas de ciência adotadas pela Administração, da documentação societária e dos demais elementos que embasaram a constituição do crédito tributário, providência incompatível
com
a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Segundo, porque a própria decisão agravada reconheceu que a notificação do sócio corresponsável é
pressuposto
relevante, mas consignou que o procedimento administrativo não havia sido integralmente acostado na origem, razão pela qual não seria possível, naquele momen
to, acolher a ilegitimidade. (Id 220663128)

Terceiro, verifica-se que foi juntada aos autos, sob o Id
364681869
, procuração assinada pela sócia da empresa, outorgando poderes a advogado para promover sua defesa perante a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso no respectivo processo, na qualidade de representante legal da pessoa jurídica. Referido instrumento foi firmado em 3.9.2015.

Além disso, consta nos autos termo de parcelamento posteriormente celebrado, o que evidencia que a parte representada teve plena ciência da existência e do andamento do processo. Dessa forma, não há qualquer demonstração de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que lhe foi oportunizada a atuação processual em momento adequado.

Portanto, também nesse ponto não há elemento bastante para reforma da decisão.

Da alegação de que o
E
stado não individualizou a conduta dos agravantes

Na manifestação às contrarrazões, os agravantes afirmam que o Estado apresentou defesa genérica e não indicou, concretamente, qual conduta pessoal justificaria a responsabilidade, qual ato teria sido praticado com excesso de poderes ou qual documento comprovaria a legitimidade passiva. (Id 372104354)

A alegação não prospera. As contrarrazões enfrentam o núcleo da insurgência ao sustentar: i) a impossibilidade de discutir, por exceção de
pré
-executividade, matéria que demande dilação probatória;
ii
) a presunção
relativa de legitimidade da CDA;
iii
) o ônus do sócio corresponsável de afastar as hipóteses do art. 135 do CTN quando seu nome consta do título;
iv
) a aplicação dos Temas 103 e 108 do STJ; e v) a circunstância de que a execução foi proposta diretamente também contra os corresponsáveis
.

Isso
basta para delimitar adequadamente a controvérsia e sustentar a manutenção da decisão agravada.

Do levantamento dos valores bloqueados

A decisão agravada determinou que, decorrido o prazo para embargos à execução, fosse expedido alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor da Fazenda Pública.

Os agravantes pretendem impedir esse levantamento, sustentando risco de dano grave enquanto perdura a controvérsia
sobre a legitimidade passiva.

Também aqui não
se vislumbra
motivo para reforma. A constrição decorre de execução fundada em CDA dotada de presunção relativa de certeza e liquidez, e a exceção de
pré
-executividade foi rejeitada. Além disso, o art. 16 da Lei
n.º
6.830/1980 prevê os embargos à execução como via própria para discussão defensiva mais ampla. Não demonstrada,
de plano
, a ilegitimidade passiva nem a nulidade do título, não há fundamento para impedir a marcha normal da execução.

Além do
que o pedido de tutela recursal já foi apreciado e indeferido por decisão monocrática, em juízo de cognição sumária, justamente porque não se verificou probabilidade de provimento do recurso.

Diante do exposto,
defiro
a
gratuidade recursal
aos agravantes e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026